Tribunal: TJES
Processo: 0005324-84.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005324-84.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SEA STAR
APELADO: VALDECIR NUNES ALVES e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO D
E
POSSE

ANTERIOR
–
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
–
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre área em testilha, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005324-84.2015.8.08.0021

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SEA STAR

APELAD
OS
:
VALDECIR NUNES ALVES, NEUSA LOPES PARADELLA
E INSTITUTO MALLAGUTTI PORTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SEA STAR
contra a r. sentença de fls. 176/178, integrada às fls. 203/204, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
ajuizada em face de
VALDECIR NUNES ALVES, NEUSA LOPES PARADELLA
E INSTITUTO MALLAGUTTI PORTO
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais de fls. 207/222, o apelante sustenta, em síntese, que (i) o imóvel de propriedade dos apelados (loja 02) possui, conforme a matrícula e a respectiva descrição, direito a um acesso social, entretanto, totalmente divergente da área denominada “
acesso social
” objeto do litígio; (ii) o acesso social que fazem
jus
os recorridos é aquele em frente a sala 01, totalmente divergente do acesso social que faz
jus
o condomínio que é de livre acesso aos condôminos e visitantes; e (iii) sempre exerceu a posse sobre referida área que é de sua propriedade, caracterizando esbulho os atos praticados pelos apelados.

Devidamente intimados,
VALDECIR NUNES ALVES
e
NEUSA LOPES PARADELLA
apresentaram contrarrazões às fls. 228/233.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SEA STAR
ajuizou a presente demanda relatando que os requeridos perpetraram esbulho sobre a área comum do condomínio, instruindo a inicial com documentos, dentre eles convenção condominial, ata de assembleia geral ordinária, notificação e planta do imóvel.

Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar.

Após a apresentação de contestação por
VALDECIR NUNES ALVES
e
NEUSA LOPES PARADELLA
e réplica, sobreveio a decisão saneadora que reconheceu a revelia do requerido
INSTITUTO MALLAGUTTI PORTO
e dispensou a produção de outras provas além daquelas já produzidas pelas partes, oportunizando-as a solicitarem ajustes, o que não foi requerido.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo julgou improcedente a pretensão autoral, por compreender que “
não há provas nos autos de que o Condomínio em algum momento tenha exercido a posse sobre a área em litígio e, caso outrora isso efetivamente tenha ocorrido, não seria uma posse de boa-fé, tendo em vista sua obrigação de conhecer cada fração ideal particular componente do todo edilício, de sorte a respeitá-la
”.

E, conforme relatado, foi em face do supracitado pronunciamento judicial que o requerente interpôs o presente recurso, nos termos já narrados.

Pois bem. Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior da área supostamente esbulhada pelos requeridos.

Além disso, entendo que, assim como asseverado pelo julgador singular, a modificação do projeto arquitetônico constante à fl. 61, demonstra que área questionada está registrada como acesso social e integrante da loja 02 dos apelados.

Ou seja, não há comprovação do exercício da posse do apelante em período anterior ao mencionado esbulho, restando inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.

Este Tribunal já expôs, em demandas semelhantes, que, para que haja a reintegração, é imprescindível a demonstração de que, no período anterior ao alegado esbulho, a parte interessada estava na posse da coisa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I - Nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. II -
A tutela possessória requer situação fática anterior ao pedido e sem comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, a impossibilidade de reconhecimento do exercício da posse
. III - Sentença mantida e honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa. (TJES; AC 0001678-84.2010.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 07/02/2022; DJES 16/03/2022)

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil. (Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse
exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu
, ao menos nesta fase da instrução. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0035373-61.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 26/10/2021; DJES 04/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Deixou de majorar a verba honorária em razão de ter sido fixada no percentual máximo legal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)